Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746720-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora